Tribunal: TJSP
Processo: 2282747-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação acidentária suspensa na origem após a realização da perícia até que seja julgado o Tema 862 do STJ. Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido liminar para imediata implantação do auxílio-acidente. Laudo pericial que atesta redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal comprovado por CAT e reconhecido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação acidentária suspensa na origem após a realização da perícia até que seja julgado o Tema 862 do STJ. Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido liminar para imediata implantação do auxílio-acidente. Laudo pericial que atesta redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal comprovado por CAT e reconhecido administrativamente pela própria autarquia. Elementos suficientes para, em cognição sumária, determinar a implantação do benefício, a fim de se evitar maior prejuízo ao segurado, que terá de aguardar por tempo indeterminado até que possa ser retomado o curso do processo. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282747-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMERSON
PEREIRA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282747-28.2019.8.26.0000 -Voto no 17250
2
VOTO No 17250
Agravo de Instrumento: 2282747-28.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Agravante: Emerson Pereira da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. Ação acidentária suspensa na origem após a realização
da perícia até que seja julgado o Tema 862 do STJ. Juízo de
primeiro grau que indeferiu pedido liminar para imediata
implantação do auxílio-acidente. Laudo pericial que atesta
redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo
causal comprovado por CAT e reconhecido administrativamente
pela própria autarquia. Elementos suficientes para, em cognição
sumária, determinar a implantação do benefício, a fim de se
evitar maior prejuízo ao segurado, que terá de aguardar por
tempo indeterminado até que possa ser retomado o curso do
processo. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação da tutela recursal interposto contra a r. decisão de fls. 105/106 (aqui
reproduzida às fls. 38/39), que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para
implantação do benefício de auxílio-acidente.
Em suas razões de recurso o segurado argumenta que
requereu o pedido de tutela antecipada de urgência face à suspensão do processo por
força determinado pelo STJ nos Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, ambos
atrelados ao Tema no 862 dos recursos repetitivos.
Alega que restou evidenciada a probabilidade do direito
pelos documentos já acostados aos autos, assim como o perigo na demora, decorrente da
natureza alimentar do benefício, preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil.
Sustenta, por fim, que a discussão relativa à fixação do
termo inicial do benefício travada no bojo do Tema 862 não afeta a implantação do
benefício, tendo repercussão tão somente quanto à apuração dos valores em atraso, de
modo que não haveria qualquer óbice ao deferimento da antecipação de tutela.
Recebido o recurso, o pedido de efeito antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282747-28.2019.8.26.0000 -Voto no 17250
3
recursal foi deferido no despacho de fls. 42/43.
Devidamente
intimado,
o
INSS
não
apresentou
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
Como já relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo
ora agravante em face do agravado, na qual foi requerida a concessão do benefício de
auxílio-acidente em decorrência de acidente de trajeto sofrido em 31 de julho de 2018,
que ocasionou sequelas no membro inferior direito.
A ocorrência do acidente foi comprovada por CAT (fls. 27
dos autos originários) e pela concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de
trabalho pelo INSS (fls. 95/97 dos autos originários), ao passo que a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa foi atestada pelo perito judicial Eduardo de Moraes
(laudo copiado às fls. 17/23).
Reconhecendo que a prova técnica indicava, em tese, que o
segurado faria jus à concessão de auxílio-acidente, o juízo de primeiro grau determinou a
suspensão do feito até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.736,
afetados pelo STJ ao Tema 862 dos recursos repetitivos, que definirá a questão
relacionada à "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do
auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
Sobreveio então pedido de concessão da antecipação dos
efeitos da tutela para imediata implantação do benefício, o qual foi indeferido pela
decisão ora agravada.
Pois bem.
É certo que, historicamente, esta câmara especializada tinha
por praxe indeferir os pedidos de antecipação de tutela para implantação do auxílio-
acidente, por se tratar de benefício de caráter indenizatório e, portanto, não substitutivo
da renda do trabalhador.
Contudo, desde a determinação advinda do Superior
Tribunal de Justiça para suspender todas as ações em curso que versassem sobre a
questão tratada no Tema 862 dos recursos repetitivos, passou-se a conceder a
antecipação de tutela em todos os casos que atendessem aos requisitos do art. 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282747-28.2019.8.26.0000 -Voto no 17250
4
CPC, até mesmo de ofício, a fim de evitar prejuízo ao segurado, que terá de aguardar o
julgamento do referido tema para que seu processo possa ter prosseguimento.
Registre-se que os recursos especiais atrelados ao Tema 862
chegaram a ser pautados para julgamento pela Primeira Seção do STJ no dia 11 de
dezembro de 2019, acabando por ser adiado o julgamento por indicação da Ministra
Relatora Assusete Magalhões, inexistindo, até o presente momento, nova data prevista
para inclusão em pauta, o que denota o prejuízo ao segurado na ausência de deferimento
da medida ora pleiteada.
Além disso, considerando que há probabilidade do direito,
como visto pela análise das provas robustas acostadas aos autos, o que torna ínfima a
possibilidade de reversão posterior da medida, tampouco há prejuízo à autarquia, que
evidentemente não terá, por ora, de arcar com as prestações vencidas.
Destarte, deve ser confirmada a decisão monocrática que
concedeu a antecipação da tutela recursal, sendo de rigor a implantação do benefício
com termo inicial na data da juntada do laudo pericial aos autos, o que ocorreu em 30 de
setembro de 2019, sem prejuízo, evidentemente, de posterior adequação da renda
mensal inicial e apuração das parcelas vencidas, o que será feito na liquidação, somente
após se conhecer o termo inicial do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para confirmar a
tutela concedida no despacho de fls. 42/43 e determinar a implantação do benefício de
auxílio-acidente.
Nuncio Theophilo Neto
Relator